Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706091-84.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANO LOPES MARTINS RECORRIDO: WESLEY MIGUEL DOS SANTOS ANDRADE, HELEN CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE DECISÃO Assiste razão ao recorrente, considerando que não consta do despacho de Id. 50095330 determinação para recolhimento das custas e preparo, mas tão somente para a juntada de documentos que comprovem a situação de vulnerabilidade econômica. Diante dos documentos juntados no ID. 50490408, onde ficou demonstrada a situação de hipossuficiência, reconsidero a decisão de Id. 50391572 e defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Venham os autos conclusos para minutar voto. Intimem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital